Tribunal: TCU
Processo: 041.218/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12658/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento do Acórdão 7241/2013-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.218/2012-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Benedito Adalberto Brunca (XXX.420.648-XX); Cinara Wagner Fredo (XXX.747.539-XX); Filomena Maria Bastos Gomes (XXX.935.967-XX); Guilherme Fernando Scandelai (XXX.404.358-XX); José Nunes Filho (XXX.978.738-XX); Mauro Luciano Hauschild (XXX.590.570-XX); Pedro Augusto Sanguinetti Ferreira (XXX.973.814-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - MPS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.